Tribunal: TJBA
Processo: 8001514-92.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001514-92.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADIA MARIA FERNANDES MORAES e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: GRAZIELLE LOPES SANTOS MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO
DOS EMBARGANTES
DESPROVIDO.
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de recursos simultâneos de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro, mantendo a constrição patrimonial da empresa, e determinou que os embargantes indicassem o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a pertnência do bloqueio do patrimônio da empresa em que um dos cônjuges integrava à época do matrimônio e a responsabilidade pela correção do valor da causa.

III. Razões de decidir

3
. N
a hipótese
, os atos de constrição judicial decretados
no processo
nº 8002341-74.2020.8.05.0088, recaíram exclusivamente sobre o patrimônio da FM EMPREENDIMENTOS LTDA, visto que restou determinado o bloqueio de suas contas bancárias, da transferência de eventuais veículos que estejam em nome da empresa
e
da matrícula d
e
imóvel.
Eventual interesse que a Sra. NADIA MARIA FERNANDES MORAES possa ter, por ser sócia da empresa, não lhe coloca na posição de terceira, mas tão somente de representante da empresa.
O
Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos repetitivos – Tema 649 – há muito firmou a tese de que “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”. Logo, a contrario sensu, o sócio não detém legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da sociedade.

4.
A
ação originária versa sobre o divórcio e partilha de patrimônio de
ANDERSON FERNANDES MAIA
e
GRAZIELLE LOPES SANTOS MAIA.
O
s divorciandos contraíram matrimônio em 19/03/2004, sob o regime de comunhão parcial de bens,
e a
FM EMPREENDIMENTOS LTDA foi constituída em 12/02/2016, sendo ANDERSON FERNANDES MAIA admitido como sócio-administrador em 09/05/2016.
Assim, pode-se afirmar que Anderson por sua vez, ingressou na sociedade durante a vigência do vínculo conjugal e, ainda que as quotas tenham sido provenientes de suposta doação feita pela sua genitora, frutos de bem particular, a Embargada faria jus à divisão periódica dos lucros auferidos por seu cônjuge no curso da união, porque os mesmos entram na comunhão, nos termos do art. 1.660, V, do CC

5.
Quanto à insurgência do apelo da embargada em relação à impugnação ao valor da causa, de fato,
o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se afigura compatível com o patrimônio levado à constrição.
Todavia, não tendo as partes trazidos elementos aptos a aferir a exata dimensão do patrimônio
constrito até o presente momento
,
de fato, não se afigura razoável atribuir aos embargante o dever de indicar o valor correto, razão pela qual a quantia deve ser apurada em sede de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo

RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de

nº
.
8001514-92.2022.8.05.0088

, em que figuram como Apelantes/
Apelados
NADIA MARIA FERNANDES MORAES e FM EMPREENDIMENTOS LTDA.

e Apelad
a/Apelante
GRAZIELLE LOPES SANTOS MAIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO dos embargantes
NADIA MARIA FERNANDES MORAES e FM EMPREENDIMENTOS LTDA.
e DAR PROVIMENTO ao recurso da embargada
GRAZIELLE LOPES SANTOS MAIA,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA